Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, não é possível a modificação do julgado que lhe foi desfavorável por meio de embargos de declaração. A insurgência deve observar a via processual adequada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação e à remessa necessária para denegar a segurança por não reconhecer o direito líquido e certo alegado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber o acórdão padece dos vícios de omissão, contradição e erro de premissa levando-se em consideração os argumentos de que: (i) não é hipótese de aplicação do Tema 1094/RG do STF; (ii) a Lei Distrital no 1.254/1996, com a redação dada pela Lei Distrital no 5.546/2015, diverge das previsões da Lei Complementar 190/2022, impedindo a incidência do tributo; (iii) deve ser observada anterioridade anual para a Lei Distrital, e; (iv) é inválida a Lei Distrital pré-existente.
III. Razões de decidir
3. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. A tese referente ao Tema 1094/RG do STF, por ser situação fática semelhante à do Tema 1093/RG do STF, foi utilizada como fundamentação específica para reconhecer a validade das normas pré-existentes, editadas entre a vigência da Emenda Constitucional e a entrada em vigor da Lei Complementar específica, retomando vigência consentaneamente com esta última, inexistindo o erro de premissa apontado.
5. A tese de anterioridade anual da LC 190/2022 já foi objeto de rejeição pelas ADIs 7066, 7070 e 7078, inexistindo a omissão e contradição apontadas.
6. As teses de que Lei Distrital no 1.254/1996, com a redação dada pela Lei Distrital no 5.546/2015, diverge das previsões da Lei Complementar 190/2022, impedindo a incidência do tributo e de que seria necessária a edição de outra com anterioridade anual no âmbito do Distrito Federal, além de não conter o apontamento específico da divergência, não foram suscitadas na petição inicial nem em sede de contrarrazões, inexistindo omissão.
7. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, não é possível a modificação do julgado que lhe foi desfavorável por meio de embargos de declaração.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. LC 190/2022. Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1093/RG e 1094/RG STF.